Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724505-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO UNGARELLI BORGES RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO O Autor Recorrente interpôs agravo de instrumento da certidão que remeteu suas razões e as contrarrazões sem determinar o levantamento de valores supostamente incontroversos. Não apenas o Autor interpôs o agravo nos próprios autos, o que caracteriza erro grosseiro e leva ao não conhecimento do recurso, mas também agravou de nenhuma decisão. Do que se verifica no processo, não houve o indeferimento do levantamento de valores alegadamente incontroversos para possibilitar o agravo de instrumento, mas mera certidão que remeteu o recurso sem nada decidir, uma vez que a certidão não possui capacidade decisória. Caso pretenda o Autor levantar supostos valores incontroversos antes do julgamento de seu recurso inominado, basta que ingresse com o cumprimento provisório de sentença, uma vez que o recurso em juizado é desprovido de efeito suspensivo. De tal forma, NÃO CONHEÇO do agravo de de instrumento interposto pelo Autor. Quanto ao recurso inominado pelo Autor, de acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". O próprio fato discutido no processo, compra em restaurante no exterior, induz a ausência de hipossuficiência do recorrente. Nesse cenário, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Após, venha concluso para análise do recurso interposto pelo Autor e pelo Réu. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora